Tribunal: TJMT
Processo: 1012483-38.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012483-38.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.975.582/0001-33 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA PENHORA E REMOÇÃO DE BENS EM VIRTUDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA – DESCABIMENTO – VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIÁRIAMENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE PARA A RECUPERANDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não carece de reforma a decisão que indefere pedido de suspensão de penhora e remoção de bens sobre veículos da empresa recuperanda alienados fiduciariamente, mormente quando não demonstrada a essencialidade dos bens gravados para a manutenção da atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
promovida por BANCO VOLKSWAGEN S.A. (proc. n. 22911-41.2016.8.11.0041), indeferiu a suspensão de penhora e remoção de bens essenciais da empresa Agravante em recuperação judicial.

Em suas razões, aduz, em síntese, a impossibilidade de retirada de bens essenciais da empresa recuperanda durante o período de blindagem, como ocorre no caso em tela, em que referido período foi prorrogado até ulterior deliberação do plano de recuperação pela Assembleia Geral de Credores e os veículos penhorados são os únicos dois em sua posse que realizam o deslocamento necessário ao atendimento operacional e administrativo da Agravante.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a impossibilidade de expropriação dos bens essenciais junto ao processo originário, durante o prazo de blindagem.

Indeferida a liminar na decisão de Id. 3969070.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
– Id. 3995556.

Não foi apresentada contrarrazões, conforme certidão Id. 23624463.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de março de 2020.

Marcio Aparecido Gudes

Relator.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020